Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela antecipada recursal interposto por MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, indeferiu o redirecionamento da obrigação ao sócio e determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 40 da LEF.
Aduz o Agravante que, tendo consultado o CNPJ da executada, esta se encontra inapta por omissões de declarações e, requerendo a inclusão dos sócios para realizarem o pagamento, pelo juízo monocrático foi indeferido.
Assevera que, o redirecionamento se mostra possível, vez que presentes indícios de atos praticados com excessos de poderes e infração à lei, já que fora realizado a dissolução da empresa de forma irregular, com pendências de débitos tributários.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para o redirecionamento da execução para os sócios-administradores. No mérito, requer que seja reformada a decisão objurgada, para que seja realizada a inclusão dos sócios administradores, considerando que houve a dissolução irregular da empresa executada, ora Agravada, caracterizando assim infração a lei, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional..
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
No presente caso, vislumbra-se que o Agravante ajuizou Açao de Execução Fiscal em face da empresa Agravada, visando a cobrança de dívida por infração de normas consumeristas, no valor originário de R$ 3.270,61 (três mil, duzentos e setenta reais com sessenta e um centavos).
Pugna o Agravante seja realizado o redirecionamento da ação de execução fiscal em face dos sócios-administradores, vez que os indícios se firmam no sentido da empresa executada ter sido dissolvida de modo irregular.
Sem muitas delongas, entendo que se encontram presentes o requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida pela parte Agravante.
In casu, a empresa executada foi citada por edital, vez que a intimação por AR consta que ‘mudou-se’ do endereço em que estava instalada.
Ademais, em consulta ao CNPJ da empresa, verifica-se que esta se encontra inapta por omissões de declarações.
Assim, os indícios se firmam no sentido de que houve a dissolução irregular da empresa e, nos termos do art. 135 do CTN, encontra-se autorizado o redirecionamento da ação de execução aos sócios da empresa.
A propósito, é o que se extrai da jurisprudência pátria, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. EMPRESA DECLARADA INAPTA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento do executivo fiscal em face dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, embora não permitido em caso de mero inadimplemento (súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça), é possível se presentes indícios de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na linha do artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou de dissolução irregular, consoante o enunciado da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 2. A jurisprudência desta Corte mantém o entendimento de que a dissolução irregular da empresa caracteriza infração à lei, que a prova da dissolução irregular, ainda que indiciária, pode resultar na responsabilização pessoal do sócio-gerente e que a certidão do oficial de justiça dando conta de que a empresa se encontra desativada deve ser admitida como indício de dissolução irregular da sociedade, sendo ônus do redirecionado elidi-la. 3. Não se reputa regular a dissolução da sociedade sem a regular liquidação e pagamento dos credores, nascendo, ausente tal providência, a presunção de apropriação indevida dos bens da sociedade. 4. Não tendo sido encontrada a empresa em seu domicílio fiscal, e constando como inapta junto aos extratos do CNPJ, em virtude da omissão de declarações, presume-se a dissolução irregular da pessoa jurídica, autorizando-se, portanto, o redirecionamento do feito executivo. 5. Caso em que os precedentes colacionados na decisão agravada guardam relação com situações envolvendo o ajuizamento de execução fiscal contra empresa regularmente extinta, por liquidação voluntária, com a inscrição de seu CNPJ baixada, situação diversa da verificada nos presentes autos. (TRF-4 - AG: 50335530320204040000 5033553-03.2020.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 25/11/2020, PRIMEIRA TURMA)”.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, para autorizar o redirecionamento do executivo fiscal em face dos sócios-diretores da empresa executada, legitimando o Agravante à promover a persecução do crédito tributário em face destes.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator